Tribunal: TJMT
Processo: 0001919-60.2019.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001919-60.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRENO KAYAN BARBOSA - CPF: 100.028.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERRAZ DA SILVA - CPF: 154.770.548-59 (VÍTIMA), SERGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), THAIAN FELIPE CRUS FERREIRA - CPF: 061.329.311-80 (APELANTE), MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 704.884.232-60 (APELANTE), TIAGO RODRIGUES E SILVA - CPF: 050.575.361-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIAN FELIPE CRUS FERREIRA - CPF: 061.329.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO RODRIGUES E SILVA - CPF: 050.575.361-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 4o DO PROVIMENTO N. 15/2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – USO DE SALA PASSIVA –
JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL EM NÃO UTILIZAR SALA ESPECIAL NO INTERIOR DO FÓRUM EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DA
COVID
-19 – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AFASTAMENTO SOMENTE DA CONDUTA SOCIAL –
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA PARA A COMPROVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU – DOSIMETRIA –
CONFISSÃO COMPENSAÇÃO
COM A
REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA –
MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO – SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
CAUSA
ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO
DA PENA RELATIVO À
TENTATIVA
– FIXAÇÃO DO PATAMAR NO
GRAU MÁXIMO
DE
2/3
– NÃO ACOLHIMENTO –
PENA REDIMENSIONADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A presidente do feito de forma clara e concisa justificou sua decisão em não utilizar a sala especial no interior do fórum para oitiva das testemunhas, com base na Portaria Conjunta n. 493/2020-TJMT, uma vez que a Comarca de São José dos Quatro Marcos estava classificada como de alto risco de contaminação pela Covid-19, o que impedia o acesso ao público no átrio do fórum.

Ademais, sem a demonstração do mal sofrido pelos procedimentos adotados e os prejuízos deles resultantes, não se proclama vício de ato processual, dado que não se presume a consequência advinda. Incide, pois, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, art. 563 do Código de Processo Penal.

Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, a exemplo da confissão da autoria efetuada em Juízo, a qual encontra-se em conformidade com outros elementos de provas dos autos.

Estando comprovada a efetiva indução de adolescente à prática de crime, não há falar em absolvição do imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil (STJ – AgRg no REsp 1396837/MG).

Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 18, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(IUJ n. 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Reconhecidas a
reincidência
do apelante, bem como a
confissão
espontânea, admite-se a
compensação
integral entre ambas. (STJ, REsp n. 1341370/MT; STJ,
HC
n. 492.258/SP). Ainda
“que a hipótese seja de
reincidência
específica, é possível a
compensação
integral da agravante mencionada com a atenuante da
confissão
espontânea”
(STJ, AgRg no HC: 431816/SP).

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, em favor do apelante, que era menor de 21 anos de idade à época dos fatos.

Estando os réus próximo da consumação do delito e sendo maior o
iter criminis
por eles percorrido, incabível a redução da tentativa no seu grau máximo, como pretendido pela defesa, ao contrário, cabível na hipótese a incidência da redução mínima prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, qual seja, de 1/3, como procedido pela magistrada singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sergio Aparecido da Silva Oliveira
e
Marcos Eduardo Andrade de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 1919-60.2019.811.0039 (Código 97279), que condenou o primeiro à pena de 9 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o segundo à pena de 5 anos, 1 mês e 36 dias de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o art. 70, do Código Penal (Id. 72712020 a 72712024).

Inconformada, a defesa do acusado suscitou preliminar de nulidade processual em razão da audiência de sala passiva para inquirição judicial de testemunhas. No mérito, requereu a reforma da sentença, postulando, em síntese: 1) absolvição do acusado

Marcos Eduardo Andrade de Oliveira
por insuficiência de provas em relação ao delito de roubo majorado ao argumento de que as provas coligidas aos autos não autorizam a certeza necessária para ensejar a condenação; 2) absolvição dos acusados atinente ao delito de corrupção de menores em virtude da inexistência de prova da menoridade do suposto adolescente envolvido na ação delitiva.

Subsidiariamente requereu 3) fixação da pena-base no mínimo legal; 4) afastamento da agravante da reincidência ou a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em relação ao acusado
Sergio Aparecido da Silva Oliveira; 5
) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado
Marcos Eduardo Andrade de Oliveira, uma vez que ao tempo do crime era menor de 21 anos de idade; 6) a incidência da fração máxima, qual seja, 2/3 em razão da tentativa e 7) fixação do regime diverso do fechado em relação ao acusado Sergio Aparecido da Silva Oliveira (Id. 72711609 a 72711613).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, para tão somente reconhecer a atenuante da menoridade em relação ao apelante Marcos Eduardo de Andrade (Id. 72711619 a 72711622).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja parcialmente retificada a sentença recorrida, apenas no ponto relativo à dosimetria penal, conforme se depreende do seguinte ementário:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de associação criminosa, roubo majorado e corrupção de menor – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade da oitiva das testemunhas, devido a não observância do artigo 4o, do Provimento n. 15/2020, da Corregedoria-Geral de Justiça (uso de sala passiva) – NÃO ACOLHIMENTO – A defesa não aponta quais os prejuízos concretos decorrentes da violação normativa apontada e, como se sabe, pela incidência do princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade onde não há prejuízo – 2. No mérito, pretende a absolvição do acusado Marcos Eduardo na imputação de roubo majorado, tendo em vista a suposta insuficiência de provas para sua condenação – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de convicção reunidos nos autos, ao contrário do que diz a defesa, são suficientes à caracterização da autoria e da materialidade do roubo qualificado imputado – 3. Pretende, também, a absolvição dos acusados Marcos Eduardo e Sérgio Aparecido na imputação de corrupção de menor, à conta da inexistência de prova da menoridade do suposto adolescente envolvido na ação delitiva – IMPROCEDÊNCIA – O adolescente Breno Kayan Barbosa admitiu, em juízo, sua participação na ação delitiva imputada aos apelantes – 4. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena de ambos os acusados, argumentando que: (a) na primeira fase, a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis aos acusados e normais às espécies delitivas em apuração; (b) na segunda fase, em relação ao acusado Sérgio Aparecido, seria patente a impossibilidade de reconhecimento da reincidência, dada a suposta ausência de certidão circunstanciada e, em relação ao acusado Marcos Eduardo, o Juízo a quo teria sido omisso quanto ao reconhecimento da menoridade relativa; e (c) na terceira fase, deveria ser adotada a fração de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena decorrente da tentativa, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos apelantes – PARCIAL PROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem apresenta algumas inconsistências em relação a ambos os acusados. Há equívoco no cálculo de incidência da causa de diminuição decorrente da tentativa no caso do acusado Sérgio Aparecido e omissão quanto ao reconhecimento da menoridade relativa no caso do acusado Marcos Eduardo. Quanto ao demais pontos da dosimetria penal, a fundamentação apresentada é consistente e adequada à espécie – 5. Por fim, pretende o arbitramento de um regime prisional mais brando ao acusado Sérgio Aparecido, taxando como desproporcional e injusto a fixação do regime fechado – IMPROCEDÊNCIA – A fixação de regime prisional mais severo ao apelante Sérgio Aparecido se deu em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, à luz do que determina o artigo 33, §3o, do Código Penal – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”
(Id. 78514966, p. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Conforme revelado, a defesa dos acusados requer a nulidade processual em razão da ausência de sala passiva para a inquirição de testemunhas.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a preliminar aventada não merece acolhida.

O que se denota dos autos é que no decorrer da solenidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18.8.2020, a presidente do feito de forma clara e concisa justificou sua decisão em não utilizar a sala especial no interior do fórum para oitiva das testemunhas, com base na Portaria Conjunta n. 493/2020-TJMT, uma vez que a Comarca de São José dos Quatro Marcos estava classificada como de alto risco de contaminação pela Covid-19, o que impedia o acesso ao público no átrio do fórum, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer que adoto como razões de decidir. Veja-se:

“Esta audiência foi realizada por meio de videoconferência, com a aquiescência prévia do Ministério Público e da defesa, com fulcro no provimento 15, de 10 de maio de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, aliado à suspensão dos atos presenciais ante a situação de pandemia mundial de COVID-19, visando à celeridade e eficiente prestação jurisdicional que demandam principalmente estes casos de processos com réus presos.

Em seguida, como nos termos da Lei n. 11.419/2006, as partes asseveraram não se oporem a gravação do(s) depoimento(s) em áudio e vídeo, ouvindo-se, então, o(s) presente(s) na forma supracitada. Todos ficam desde já advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Os depoimentos gravados por meio audiovisual estarão à disposição das partes, bastando, para tanto, que apresentem um CD-R ou DVD-R virgem para que seja gravado.

Nessa linha, os acusados SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS EDUARDO DE ANDRADE DE OLIVEIRA, já foram devidamente ouvidos anteriormente, dessa forma, só carecia da oitiva da testemunha/vítima Breno Kayan Barbosa, o qual foi devidamente ouvido em gravação audiovisual.

Dada a palavra ao Ministério Público apresentou alegações, na forma oral, conforme gravação audiovisual.

Dada a palavra ao Defensor Público, Dr. Antônio Goes, em favor dos acusados SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS EDUARDO DE ANDRADE DE OLIVEIRA, asseverou:

“Meritíssima Juíza, requer-se que as oitivas em questão não se realizem nesta ocasião em razão das testemunhas não estarem em salas especialmente instaladas, dentro dos respectivos fóruns, na forma prevista no Provimento n° 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral de Justiça. Deste modo, considerando-se a impossibilidade de se assegurar as devidas cautelas para a oitiva das testemunhas ou vítimas, tem-se por inviável a produção da prova em questão tal como feita neste ato. Assim, requer-se, visando a produção da prova, que a solenidade seja realizada tal como preconizada no provimento normativo citado. Termos em que pede deferimento”

Ademais, pugnou pela apresentação das alegações finais, na forma escrita, ademais, dispensou a presença do acusado MARCOS EDUARDO DE ANDRADE DE OLIVEIRA, na audiência de instrução e oitiva da testemunha/vítima.

A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos. (I) Inicialmente, INDEFIRO o pleito defensivo quanto a oitiva das testemunhas em salas especiais instaladas nos respectivos fóruns, considerando o provimento 15, de 10 de maio de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, aliado à suspensão dos atos presenciais ante a situação de pandemia mundial de COVID-19, bem como, a determinação da Portaria Conjunta 493-2020 TJMT, editada em 27 de julho de 2020, em que classifica as comarcas em níveis ‘baixo’, ‘moderado’ e ‘alto’, bem como a presente classificação determinaria o retorno das atividades presenciais, no entanto, atualmente a comarca de São José dos Quatro Marcos/MT ainda está em níveis que não permitem o acesso do público às dependências do fórum. Deste modo, o indeferimento é medida cabível”

Como se pode observar, na data em que foi realizada a audiência de instrução e julgamento (18/08/2020), a comarca de São José dos Quatro Marcos, de acordo com a Portaria Conjunta n. 493-2020 do TJMT, estava classificada como de alto risco de contaminação pela COVID-19, o que impedia o acesso do público às dependências do fórum e, por consequência, tornava inviável a observância da regra estabelecida pelo artigo 4o, do Provimento no 15/2020, da Corregedoria-Geral de Justiça, que exigia a utilização de sala passiva no interior do fórum para a oitiva de testemunha.

Vale notar que o objetivo da regra estabelecida pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça era o de amenizar o risco de contaminação pela COVID-19 durante a realização da oitiva da testemunha.

A substituição do uso de sala passiva pela videoconferência se deu exatamente para encampar essa objetividade, visto que a comarca de São José dos Quatro Marcos, por normativa do próprio e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estava classificada, naquele momento, como de alto risco de contaminação e contava com o impedimento de acesso do público às dependências daquele fórum. Ou seja, a decisão do Juízo a quo visou a garantir a mesma objetividade da regra justificadamente não observada”
(Id. 78514966, pp. 4-6).

Saliente-se, por importante, que toda nulidade, deve ser devidamente demonstrada, com a indicação objetiva do prejuízo para a defesa dos recorrentes, segundo preceitua os artigos 563 e 566 da Lei Processual Penal,
in verbis
:

“Art. 563 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

“Art. 566 - Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.

Assim, ainda que houvesse uma nulidade
in casu
, se do ato tido como nulo, não tiver decorrido qualquer prejuízo para a apuração das partes ou da jurisdição, não haverá razão alguma para o reconhecimento e declaração de nulidade, nos exatos termos do art. 563, pedra de toque do sistema das nulidades.

Nesse sentido tem se direcionado o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção.
Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”
(
HC
n. 134217, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.5.2016) – destaquei.

No mesmo sentido também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, de forma que, para ser reconhecida alguma nulidade, é necessária a demonstração do prejuízo.
Não se verifica nenhuma ilegalidade na produção antecipada da prova, que foi realizada com a devida citação do defensor dativo, tendo sido oportunizados a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, não há que se falar em prejuízo à defesa. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1278505/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1o.3.2018) – destaquei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO 01:

No dia 25 de junho de 2019, por volta das 20h50m., na residência particular situada na Rua Dom Pedro II, n.o 250, bairro Jardim das Oliveiras II, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, os implicados MARCOS EDUARDO DE ANDRADE e SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, juntamente ao adolescente BRENO KAYAN BARBOSA atualmente com 16 (dezesseis) anos, (nascido aos 12/02/2003), agindo em concurso de pessoas, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade da vítima, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) Caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux, cor prata placa OBI 5149, de propriedade da empresa 4M AGROFLORESTAL, sob responsabilidade da vítima JOSÉ FERRAZ DA SILVA, conforme se observa do Boletim de Ocorrência n. 2019.189288.

FATO 02:

Extrai-se do presente caderno apuratório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitado, os denunciados MARCOS EDUARDO DE ANDRADE e SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, juntamente ao adolescente BRENO KAYAN BARBOSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, associaram-se para praticar o delito análogo ao crime de roubo majorado em tela (FATO 1), com o adolescente BRENO KAYAN BARBOSA.

FATO 03:

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas, MARCOS EDUARDO DE ANDRADE DE OLIVEIRA e SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente BRENO KAYAN BARBOSA, atualmente com 16 (dezesseis) anos (nascido aos 12/02/2003).

Denota-se do incluso inquérito investigativo, que no dia dos fatos, a Policia Militar foi acionada, por intermédio de ligação apócrifa no telefone de urgência 190, dando conta de que na residência particular retromencionada, 03 (três) indivíduos de identidade desconhecida, teriam pulado o muro e adentrado no recinto, possivelmente com intuito de cometer algum delito.

Informam os autos de inquérito policial, que diante das informações, os agentes da lei se deslocaram imediatamente até o local indicado, e, ao chegarem, instantaneamente, os milicianos verificaram que havia uma movimentação de pessoas encapuzadas no interior da moradia, tendo, inclusive, observado que 01 (um) dos suspeitos estava em posse de 01 (uma) arma de fogo.

Ao darem o comando aos suspeitos para se entregarem, iniciou-se uma movimentação rápida na vivenda, oportunidade em que o suspeito MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA tentou evadir-se do local, contudo, felizmente, não obteve êxito, restando-se preso em flagrante delito.

Sequencialmente, certo de que os suspeitos não se entregariam, decidiram os agentes da lei ingressar no local, momento em que efetuaram a apreensão em flagrante de ato infracional do menor púbere BRENO KAYAN, bem como a prisão em flagrante do suspeito SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA.

Já dentro da residência, foi possível observar que os implicados efetuaram a guarda da vítima, para que esta não acionasse os agentes da lei, de modo que colocaram a vítima JOSÉ FERRAZ em um dos quartos da vivenda, com as mãos rendidas por fitas isolantes, cuja aparência do ofendido demonstrava o abalo da ação violenta praticada pela associação.

Efetuando-se buscas no local, os agentes da lie lograram êxito em localizar o instrumento bélico utilizado para a tentativa de roubo, como sendo 01 (um) revólver calibre 38, além de 05 (cinco) munições intactas.

Em apuração aos fatos em evidencia, colheu-se os interrogatórios de MARCOS EDUARDO DE ANDRADE DE OLIVEIRA e SERGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA que perguntados sobre o episódio, confessaram a prática delitiva, afirmando, em tese, que foram acionados para subtraírem o veículo supracitado por intermédio do menor BRUNO KAYAN o qual teria lhes oferecido recompensas pela conclusão do roubo, o primeiro a uma quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao último, substancias entorpecentes”
(Id. 72711550, pp. 1-4).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o art. 70, do Código Penal, sendo o acusado
Sergio Aparecido da Silva Oliveira
condenado à pena de
9 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o acusado
Marcos Eduardo Andrade de Oliveira
condenado
à pena de 5 anos, 1 mês e 36 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do pedido de absolvição quanto ao delito de roubo majorado em relação ao acusado
Marcos Eduardo Andrade de Oliveira

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante
Marcos Eduardo Andrade de Oliveira
, a absolvição por insuficiência probatória, o que, todavia, não merece acolhimento.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 72711508 a 72711509), auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id. 72711510), termo de apreensão (Id. 72711516), relatório (Id. 72711524), laudo pericial (Id. 72711539; 72711540; 72711541; 72711543), além da prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, conforme bem pontuado na sentença, em juízo houve depoimentos, especialmente da vítima e dos policiais Sidmauro Rangel Xavier, Ângelo Carvalho de Faria e Edison Ricardo Pick, que comprovam a participação do apelante
Marcos Eduardo Andrade de Oliveira
no delito de roubo majorado. Veja-se:

O ofendido
José Ferraz
relatou em juízo os detalhes da ação delitiva, senão veja-se:

“Eu estava em casa sentado no sofá trabalhando. Tem uma janela na lateral do sofá que estava aberta. De repente o menor puxou a cortina e apontou a arma e mandou eu ficar quieto e parado. E eu fiquei. Aí eu vi o outro sujeito pulando a janela da cozinha, entrando, e quando o outro entrou ele pegou a chave e abriu a porta e esse rapaz entrou. E eles disseram que não queriam levar nada meu, apenas a caminhonete da empresa, a hillux. Eles perguntaram se a caminhonete tinha rastreador e eu disse que sim. Aí esse menino que estava om a arma em punho disse: - então amarra ele e leva pro quarto. Aí ele me amarrou com a mão pra trás, com a fita crepe transparente e me levou até o quarto. Aí ele es trocarem a arma. Todos eles estavam encapuzados. Foi muito rapidamente. Eu vi dois entrando dentro de casa mas soube que havia um terceiro por fora. Nesse momento a polícia chegou, e eles começaram a bater no portão falando pra eles abrir. Quando a polícia anunciou, o rapaz que estava armado no quarto comigo saiu correndo. Aí eu corri para o banheiro. Ouvi dois tiros, e não sei em que circunstância isso ocorre. No entanto o pessoal que estava dentro de casa abriu a porto para os policiais entrarem.

Quando os policiais entraram perguntaram do refém, e eu gritei que estava no banheiro [...] Que fiquei muito abalado após o ocorrido, que dormia com o número 190 discado, que minha vida é antes e depois do ocorrido, que coloquei cerca na casa. [...] Que é funcionário da “4M”, que é coordenador de qualidade e cerificação. [...] Que a casa não tinha cerca elétrica, que era uma casa murada com muro fácil, exposta, com portas de vidro e janelas também. [...] O muro tem o máximo dois metros, ela tem umas grades de ferro na horizontal o que facilita a transposição. [...] Que mora sozinho. Que as coisas aconteceram por volta de 8:40h da noite. Que o portão e a porta da sala estavam trancados. Que a janela lateral ao lado do sofá e a janela da cozinha estavam abertas. [...] Que eu não percebi à época se estava sendo seguido. [...] Que o rapaz pulou onde tinha aquelas grades e fui surpreendido com ele puxando a cortina. Que ele já estava do lado de cá do muro. Que eu inferi e fiquei sabendo pela polícia que esse primeiro era o menor. Quando eu estava sentado e ele puxou a cortina eu falei: - que susto. E ele falou: - cala a boca. Que ele estava com um revólver preto. Que a parte dos olhos eram visíveis em todos eles. Que eles estavam com uma bala-clava. Que na posição do sofá eu conseguia ver o corredor, e lá eu vi que um segundo estava pulando. Que foi ele que abriu a porta por dentro de casa. Que o primeiro, estava do lado de fora apontando a arma, entrou. O primeiro era mais baixo que eu, corpo forte, saudável. O segundo aparentemente era mais velho, tinha uma vez mais mansa, mole, uma voz mais pausada. Eu não sei se conseguiria identifica-los. Que eu fui amarrado pelo segundo, sob comando do primeiro. Gostaria de ressaltar que quando o rapaz me amarrou (o segundo) o primeiro falou: - leva ele pro quarto. E o segundo falou: - não, ele vai com a gente. Eu fiquei bastante apavorado. [...] Que eu tinha um puffe grande e ali ficava carteira, celular e eles pegaram essas coisas. [...] Que o celular a polícia pegou que era um celular pequenininho que a polícia pegou achando que fosse deles, que o meu celular da empresa, que era maior, eles não pegaram. Que o segundo, quando me levou pro quarto, que foi o primeiro que me passou pro segundo e esse me levou pro quarto. Que foi no quarto que ele me amarrou. Que ele (o segundo) não me ameaçava. Que eles falaram: - nós não queremos nada que é seu, nós queremos a caminhonete. [...] Que fiquei cerca de 2 ou 3 minutos no quarto, que foi tudo muito rápido. Que foi um vizinho que ligou pra polícia. Que quando estava amarrado no quarto eu estava de bermuda, sem camisa, descalço, que a arma sempre estava dirigida pra mim, nos dois casos. Que o segundo falava assim (com outras palavras): - pelo fato de a caminhonete estar rastreada, nós vamos largar a caminhonete em Araputanga. Fica bom assim? [...]”
(depoimento extraído do relatório de mídia constante do Id. 72711625).

Tais relatos foram corroborados pelo policial militar
Sidmauro Rangel Xavier
, senão veja-se:

“Nesse dia estava de serviço eu e o cabo Ângelo e a gente recebeu informação pelo 190 que residência próxima ao quartel três indivíduos tinham pulado o muro. De imediato nós fomos para o local, ao chegar no perímetro da residência, numa casa de esquina. Um dos lados da casa tinha outra casa e na outra rua tinha um terreno baldio. Chegamos com cautela porque não sabíamos do que se tratava. O Ângelo olhou por cima do muro, a casa era toda fechada, e o Ângelo viu que tinham três indivíduos encapuzados dento da casa. A porta da sala estava aberta e vimos uma caminhonete na garagem. Como nessa região tem muito crime de roubo de caminhonete, já pensamos que podia ser um roubo. Que o Ângelo me deu sinal de que havia gente armada lá dentro da casa, que tomamos posição e gritamos: - Polícia. Percebemos que foi uma correria dentro da casa. Nesse momento um dos suspeitos pulou para o lado onde eu estava, que ele caiu para o lado do terreno. Nisso que ele pulou eu fiz um disparo fora dele, num morro de terra, que nesse momento ele pulou e deitou no chão. Que comecei a gritar pra ele pra ele se entregar. Não deu pra eu ver se ele estava armado ou ao, que ele levantou os braços pra cima e veio de costas. Quando ele se aproximou fiz o algemamento dele e fui para outro lado dar suporte para o Ângelo. Quando cheguei do outro lado o Ângelo já estava rendendo o outro suspeito, o menor, porque o menor foi abrir o portão para fugir e o Ângelo enquadrou ele. E depois o Sérgio já se rendeu também. Num primeiro momento nós não vimos arma, não sei se eles jogaram em algum lugar. Que fomos adentrando a residência e procurando a vítima a vítima já estava dentro do quarto. Que a vítima entrou e se trancou dentro do banheiro. Que encontramos a arma dentro da residência, acho que no fundo da residência. E os três indivíduos foram presos. Que mais dois rapazes foram detidos pela guarnição de Mirassol nas imediações. [...]”
(depoimento extraído do relatório de mídia constante do Id. 72711625).

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar
Â
ngelo Carvalho de Faria
, consoante se dessume do trecho a seguir degravado:

“Que eu estava de serviço junto com Sargento Rangel, onde foi passada informação de que estava tendo uma ocorrência em uma casa próximo ao quartel. Que paramos a viatura e o sargento Rangel ficou na parte dos fundos, na esquina e eu fiquei no portão, onde foi avistado dois caras tentando abrir a caminhonete, encapuzados. Ao ver os dois encapuzados tentando entrar na caminhonete foi pedido apoio à polícia civil e à viatura de Mirassol d’ Oeste. No momento que estávamos pedindo apoio um deles ouviu um barulho do lado de fora então demos voz de prisão, mas um deles pulou o muro pro lado do fundo da residência onde estava o sargento Rangel, e o outro menor ( de tamanho) que estava próximo à caminhonete se rendeu, e o portão da residência estava trancado e foi dado voz de prisão pra ele, a viatura estava próxima, me desloquei ate viatura e o coloquei no camburão, foi retirado um celular do bolso dele e fizemos o adentramento da residência. Logo depois o sargento Rangel chegou com o MARCOS algemado. O SÉRGIO estava de capuz amarelo. Fiquei fazendo a segurança dos dois, deitados no chão e o Sgt Rangel foi ate o quarto procurar a vítima, onde foi aberto o banheiro e o sr. Ferraz estava amarrado com fita crepe. Logo depois chegou o apoio da policia civil e o apoio de Mirassol doeste. Que a vítima estava bem abalada com a situação. Que perguntaram ao ferra se a caminhonete tinha rastreador, e o Ferraz falou que sim, nesse momento disseram que o levariam. O revolve que estava com um deles foi encontrado próximo à cozinha, um revólver .38 com 5 munições. [...] Que peguei um celular do menor mas ele estava com outro celular no bolso e de dentro da viatura mesmo ele ligou para o advogado dele e quando chegamos na delegacia o advogado dele já estava lá. [...] Que os acusados estavam passando a arma entre eles na hora do roubo”
(depoimento extraído do relatório de mídia constante do Id. 72711625).

Por fim, temos o depoimento do Delegado de Polícia Judiciária Civil
Edison Ricardo Pick
, que em juízo relatou que:

“[...] Foi uma ocorrência de flagrante de roubo a uma residência, a uma caminhonete, logo em seguida a polícia foi acionada a conseguiu fazer a prisão dos suspeitos, e foi lavrado o flagrante. [...] A polícia militar foi a primeira a ser acionada e foi pedido apoio da polícia civil que se fez presente, mas a ocorrência era da PM, ela fez todo o procedimento para registro da ocorrência e enviou à polícia civil. Eles foram presos na residência e na rua, eu não me recordo qual estava na residência e qual estava na rua. Que ouvi a entrevista dos conduzidos e dos policiais militares. [...] Que o menor adentrou a residência e foi feita a captura de mais dois, um dentro do quintal e um já tinha pulado o muro, e mais dois na rua. E a captura foi feita por policiais militares e policiais civis que vinham dando apoio à polícia militar. Segundo as informações coletadas em revista foi o menor que planejou o roubo chamou os outros para participarem. Ele assumiu que arquitetou todo o roubo, o que é comum quando tem um menor envolvido, dizer que ele arquitetou o crime para tentar livrar os outros da execução. Um suspeito estava dentro da residência, um havia pulado o muro, e outros dois estavam nas proximidades fazendo o trabalho de olheiro. [...] Que esse menor é de Rio Branco, que ele tem várias passagens, que ele mora com a vó e todas as passagens que ele teve pela polícia a vó dele que veio recebê-lo. Ele não tem mãe, o pai mora em Cuiabá. Ele tem passagens por furto, roubo, ameaça, teve participação no furto das motocicletas do Detran de Quatro Marcos. [...] Que o menor assumiu que por três dias ou alguns dias ele fez a visualização da residência para ver o melhor horário para executar o crime. [...] Que ele (o menor) disse que conhecia os acusados de usar droga, da rua, da praça. Que foi apreendido celular com todos os suspeitos. [...] Que os acusados tem algumas passagens, foi feita a checagem e consta no inquérito. [...]”
(depoimento extraído do relatório de mídia constante do Id. 72711625).

As provas apresentadas em juízo
, tais como palavra das testemunhas (policiais militares) confirmando que o apelante seria um dos assaltantes, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação do apelante no crime.

Do pedido de absolvição quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90)

Noutro ponto, os apelantes objetivam a absolvição do
crime de corrupção de menores
, em razão da suposta ausência de prova documental da menoridade do adolescente envolvido na ação delitiva.

É cediço que o crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, uma vez que o comportamento do maior de 18 anos advém da criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

A respeito do assunto, colaciono alguns julgados do Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada”
(STF, HC n. 107577/MG , Rel.a Min.a Cármen Lúcia, DJe 6.6.2011).

A questão não merece maiores discussões, uma vez que a matéria está consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

Nessa linha de raciocínio, não há considerar inexistente o crime de corrupção de menores pela ausência de certidão de nascimento, uma vez que
esta circunstância elementar pode ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como: boletim de ocorrência, auto de apreensão do adolescente, peças do procedimento instaurado na Justiça da Infância e Juventude, entre outros.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. TENTATIVA DE ROUBO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. ABSOLVIÇÃO. 1- Não configura desistência voluntária, mas conduta tentada passível de punição, quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente, elemento distinto da vontade espontânea do processado, impondo-se a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime de tentativa de roubo. 2- A comprovação da menoridade da vítima do crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, exige documento hábil, que pode ser qualquer documento formalizado por agente dotado de fé pública. 3- Não merece censura o processo dosimétrico que atende à estrita legalidade. 4- Apelo conhecido e desprovido”
(TJ-GO - APR: 01131402420158090175, Relator: DES. J. Paganucci Jr., Data de Julgamento: 28.3.2019, 1a Câmara Criminal).

Em suma, demonstrado o envolvimento do adolescente
B. K. B.,
nos fatos delituosos em companhia do agente imputável, mantém-se a condenação dos apelantes no delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não merecendo reparos a sentença condenatória, neste ponto.

Da dosimetria

Por outro lado, a defesa dos apelantes requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

No tocante à
dosimetria da pena
, é cediço que a sua revisão em segunda instância, dada a discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Na espécie, verifica-se que a sentenciante, após as considerações acerca da materialidade e autoria do delito, estabeleceu a pena-base do apelante Sérgio Aparecido da Silva Oliveira em
1 ano e 6 meses acima do mínimo legal
,
com relação ao delito de roubo majorado
, em razão da valoração negativa dos
antecedentes, conduta social e circunstâncias do delito
, e
com relação ao delito de corrupção de menores
majorou em 6 meses acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos
antecedentes e conduta social
, e do apelante Marcos Eduardo de Andrade em 6 meses acima do mínimo legal, referente ao delito de roubo majorado, em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime
,
in verbis:

“
DA DOSIMETRIA DE PENA:

5.1 DO RÉU SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA:

5.2 - ROUBO MAJORADO - art. 157, § 2o, inciso II c/c § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal:

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

A culpabilidade como critério de fixação da pena-base, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade ou de censurabilidade da conduta. O comportamento do sentenciado é reprovável; era necessário e exigido que sua conduta fosse diversa da realizada, no entanto, seu agir não extrapola o tipo penal, não devendo ser considerada de forma a prejudicá-lo.

Antecedentes: considerando maus antecedentes as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, verifico que o Réu registra antecedentes a serem aqui considerados. O Acusado suporta condenação nos autos código 94720 pelo crime de furto qualificado, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Cáceres. Assim, valoro essa circunstância como negativa e aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dias-multa.

Conduta social: a conduta social do réu é altamente reprovável. Salienta-se que, que além de ostentar maus antecedentes, o réu possui condenação transitada em julgado (autos n. SEEU 0002119-77.2013.811.0039). Assim, valoro essa circunstância como negativa. Assim, valoro essa circunstância como negativa e aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dias-multa.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique a valoração da pena-base, visto que são normais à espécie.

Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime extrapolam as normais à espécie, além de sido praticado no período noturno, condição essa que favoreceu sobremaneira a empreitada criminosa no caso vertente, o delito foi praticado em concurso de agentes, tendo a vítima restada abalada emocionalmente ao ponto deixar o número emergencial 190, previamente discado em seu celular como última chamada todas as noites antes de repousar-se, bem como ter instalado cerca elétrica em sua residência para proteger-se de eventuais delitos.
Assim, valoro essa circunstância como negativa e aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dias-multa.

O comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

As consequências do crime não extrapolam as normais à espécie.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

(...)

5.3 CORRUPÇÃO DE MENORES - artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)

A pena para o delito previsto no art. 244-B do ECA é de 1 a 4 anos de reclusão.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

Acerca da culpabilidade, verifica-se que o comportamento do sentenciado é reprovável; era necessário e exigido que sua conduta fosse diversa da realizada, no entanto, seu agir não extrapola o tipo penal, não devendo ser considerada de forma a prejudicar o réu.

Antecedentes: considerando maus antecedentes as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, verifico que o Réu registra antecedentes a serem aqui considerados. O Acusado suporta condenação nos autos código 94720 pelo crime de furto qualificado, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Cáceres. Assim, valoro essa circunstância como negativa e aumento a pena-base em 03 (três) meses de reclusão.

Conduta social: a conduta social do réu é altamente reprovável. Salienta-se que, que além de ostentar maus antecedentes, o réu possui condenação transitada em julgado (autos n° SEEU 0002119-77.2013.811.0039). Assim, valoro essa circunstância como negativa. Assim, valoro essa circunstância como negativa e aumento a pena-base em 03 (três) meses de reclusão.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique a valoração da pena-base, visto que são normais à espécie.

Da mesma forma, reputo que as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

Sobre o comportamento da vítima, não há que se valorar essa circunstância, tendo em vista que o delito de corrupção de menores não possui sujeito passivo direto, tratando-se de crime de perigo abstrato.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, com base no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, fixo a pena-base acima do mínimo legal, consistente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)

6.0 DO RÉU MARCOS EDUARDO DE ANDRADE:

6.1 - ROUBO MAJORADO - art. 157, § 2o, inciso II c/c § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal:

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

A culpabilidade como critério de fixação da pena-base, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade ou de censurabilidade da conduta. O comportamento do sentenciado é reprovável; era necessário e exigido que sua conduta fosse diversa da realizada, no entanto, seu agir não extrapola o tipo penal, não devendo ser considerada de forma a prejudicá-lo.

Antecedentes: o réu não possui antecedentes a serem considerados.

Conduta social: representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se revelando desfavorável ao réu.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique a valoração da pena-base, visto que são normais à espécie.

Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime extrapolam as normais à espécie, além de sido praticado no período noturno, condição essa que favoreceu sobremaneira a empreitada criminosa no caso vertente, o delito foi praticado em concurso de agentes, tendo a vítima restada abalada emocionalmente ao ponto deixar o número emergencial 190, previamente discado em seu celular como última chamada todas as noites antes de repousar-se, bem como ter instalado cerca elétrica em sua residência para proteger-se de eventuais delitos.
Assim, valoro essa circunstância como negativa e aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dias-multa.

O comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

As consequências do crime não extrapolam as normais à espécie.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (treze) dias multa.

(...)

6.2 CORRUPÇÃO DE MENORES - artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)

A pena para o delito previsto no art. 244-B do ECA é de 1 a 4 anos de reclusão.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

Acerca da culpabilidade, verifica-se que o comportamento do sentenciado é reprovável; era necessário e exigido que sua conduta fosse diversa da realizada, no entanto, seu agir não extrapola o tipo penal, não devendo ser considerada de forma a prejudicar o réu.

Antecedentes: o réu não possui antecedentes a serem considerados.

Conduta social: representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se revelando desfavorável ao réu.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique a valoração da pena-base, visto que são normais à espécie.

Da mesma forma, reputo que as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

Sobre o comportamento da vítima, não há que se valorar essa circunstância, tendo em vista que o delito de corrupção de menores não possui sujeito passivo direto, tratando-se de crime de perigo abstrato.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, com base no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 01 (um) ano de reclusão”
(Id. 72712020 a 72712024) – destaquei.

Diante do acima transcrito, verifico que o juízo monocrático valorou negativamente os
antecedentes,
os quais entendo que devem ser reconhecidos como maus antecedentes.

Convém esclarecer que a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais

diz respeito ao histórico do agente, abrangendo aqueles fatos criminosos que integram a sua vida pregressa, objetivando demonstrar, assim, se há contumácia ou não na prática delitiva, o que, sendo o caso, mereceria uma exacerbação na reprimenda imposta.

A defesa do acusado alega que os registros criminais apresentados não possuem condenações com trânsito em julgado.

Ocorre que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a
certidão cartorária
não é o único meio de prova hábil para tal finalidade. Sedimentou-se o entendimento de que a reiteração concreta do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão.

Aliás, este entendimento está consolidado no Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que assim dispõe:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e com auxílio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que o apelante possui uma
condenação com trânsito em julgado
em 2.8.2004, qual seja, processo n. 54/2003 – código 8163, oriundo da comarca de Cáceres/MT, na qual gerou o processo executivo de pena de código 23106 que tramitou na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual foi extinta em razão da
prescrição da pretensão executória
em 23.11.2012.

Impende enfatizar que essa modalidade de prescrição não afasta os efeitos secundários da condenação e, em razão disso, permite-se a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenação por ela abarcada. Isso porque, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena, não obsta a análise desfavorável dos antecedentes criminais.

Nesse aspecto, o Código Penal Brasileiro adotou o sistema da perpetuidade e, ao contrário do que ocorre na reincidência com o período depurador quinquenal (art. 64, I, do CP), o legislador não fixou marco temporal para a configuração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. PERÍODO DEPURADOR. NÃO POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A circunstância judicial de “maus antecedentes” abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, atingidas pelo período depurador da reincidência, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal ou de pequena gravidade do fato prévio. Precedentes do STJ. 2. Consoante julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “[a] legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes” (RE 901.145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 26.10.2018). 3.
A prescrição da pretensão executória não tem o condão de afastar os efeitos secundários da condenação, motivo pelo qual não obsta a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes com base em registro criminal de condenação por ela alcançada.
4. Ordem de habeas corpus denegada”
(
HC
476.154/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12.3.2019) – destaquei.

Desta feita, não observo qualquer ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante.

Da circunstância judicial da conduta social

Na ocasião, a julgadora ressaltou que o réu (
Sergio Aparecido da Silva Oliveira) ostenta
uma condenação definitiva transitada em julgado, de modo que serviria para denegrir a sua conduta social.

Contudo, premente destacar que a
conduta social
se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.8.2019).

Assim, tal circunstância judicial não se confunde com o seu histórico criminal, até porque nada impede que um indivíduo dedicado a atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive, situação que denota o equívoco da sentença reprochada, neste ponto.

Dessa forma,
afasto
a valoração negativa da conduta social do agente.

No que pertine à alegação de que há
bis in idem
na
utilização do concurso de agentes na primeira fase de aplicação da pena
, entendo que improcede o referido argumento.

Depreende-se dos autos que a magistrada singular reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena nos crimes de roubo majorado, de modo que considerou uma delas na terceira etapa da dosimetria penal [emprego de arma], utilizando a outra [concurso de agentes] na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.

Desta feita, pela simples leitura da sentença objurgada, fica evidente que em todas as fases de fixação da pena foram observados corretamente pela magistrada os comandos legais aplicáveis, que aplicou cada uma das majorantes em uma fase distinta da liquidação da pena, motivo pelo qual não há falar em irregularidade da pena estabelecida, especialmente no que tange à circunstância judicial referente às
circunstâncias do delito
, nem, tampouco, em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

A propósito, trilhando essa linha de intelecção, tem-se julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma
. 3.
Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira. Precedente.
4. Habeas corpus não conhecido”
(STJ,
HC
n. 195.256/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 3.3.2015) – destaquei.

Assim sendo, entendo que deve ser mantida a análise desfavorável dessa circunstância judicial.

Do pedido de afastamento da agravante da reincidência do apelante
Sergio Aparecido da Silva Oliveira

A defesa do apelante Sérgio, requer o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que entende que o gravame foi sopesado sem a devida certidão cartorária de trânsito em julgado da condenação anterior.

Em relação à arguição ante a ausência de certidão cartorária de antecedentes criminais é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado, que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a
reincidência”
(Súmula n. 636/STJ).

No mesmo compasso, esta Corte de Justiça tem o entendimento de que
“se o juiz sentenciante fez menção à folha de antecedentes anexada aos autos e em tal documento encontra-se atestado o trânsito em julgado de condenação proferida em desfavor do agente, deve ser mantida a mácula atribuída aos antecedentes criminais, máxime porque assentado pelo Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, que qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, permite a sua utilização para justificar os maus antecedentes”
(TJMT, Apelação Criminal n. 00001358820148110050, Relator: Gilberto Giraldelli, data de Julgamento: 29.11.2017, Terceira Câmara Criminal).

Por pertinência e relevância transcrevo o Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”

Conforme consta doas autos, a magistrada singular por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, reconheceu a reincidência do apelante ante ao fato de constar em seu desfavor uma sentença com trânsito em julgado, senão veja-se:

“Por outro lado, incide a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, isto é, a da reincidência, de modo que o réu ostentar o 01 (uma) condenação com trânsito em julgado anterior à prática do fato em questão, cuja pena ainda não foi extinta, espelhada no executivo de pena n. 0002119-77.2013.811.0039, em trâmite neste Juízo de Mirassol d’ Oeste-MT, perfazendo assim à pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa”
(Id. 72712023).

Assim, comprovado nos autos que ao tempo do crime o réu possuía condenação transitada em julgado anterior, fica evidenciada a agravante da reincidência.

Da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea

Noutro giro, objetiva o apelante (Sergio Aparecido da Silva Oliveira) a compensação da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP).

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Com efeito, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

No mesmo sentido, confira-se ainda o recente precedente daquele Sodalício:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). REsp 1.341.370/MT. PENA REDUZIDA. 1.
Com o reconhecimento da atenuante da confissão, de rigor sua compensação com a agravante da reincidência, nos termos do decidido no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c 3o, do CPP
. 2.

Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp 1645887/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.3.2017) – destaquei.

Na espécie, portanto, é de rigor a reforma da decisão, a fim de se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, circunstâncias estas que foram devidamente demonstradas nos autos
, até porque consta nos autos uma única ação penal transitada em julgado em desfavor do apelante.

Do reconhecimento da menoridade relativa com relação ao acusado Marcos Eduardo Andrade de Oliveira

Em passo seguinte, a defesa pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado Marcos Eduardo Andrade de Oliveira.

Razão assiste ao apelante.

De fato, é possível constatar dos autos – conforme se vê pelo documento acostado no Id. 72711514, p. 3 – que o acusado contava com 18 anos de idade à época dos fatos criminosos, de modo que se impõe o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Da pretendida fixação em seu grau máximo atinente a causa de diminuição referente à tentativa

Noutro giro, a defesa dos apelantes pleiteia a aplicação da fração referente à tentativa em seu grau máximo (2/3).

Sem razão, contudo.

Sabe-se que na aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, o sentenciante leva em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, o percurso para a realização do crime, que vai da cogitação à consumação.

É o que preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“...tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Trata-se, pois, de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado”
(Código Penal Comentado, 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 183).

No caso, ao se considerar que a vítima foi colocada em um dos quartos de sua residência, com as mãos rendidas por fita isolante, cuja sua aparência demonstrava o abalo da ação violenta dos acusados, afigura-se razoável a diminuição no patamar de 1/3 aplicada pelo Juízo singular.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, DO CP) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE FICOU MUITO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – JUSTIFICADA A APLICAÇÃO DA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
O critério para a fixação do patamar de redução da pena em decorrência da causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) é o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais se aproximou da consumação, menor será a redução; quanto mais distante da consumação, maior será o grau de diminuição. No vertente caso restou comprovado que a apelante, mediante violência, arrancou o colar do pescoço da vítima e saiu correndo, sendo logo detida por populares que avistaram o ocorrido, o que demonstra que muito se aproximou da consumação do roubo, que só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, justificando-se, pois, a aplicação da redução da reprimenda pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço).
(...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 108578/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 4.3.2015) – destaquei.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

DO ACUSADO
SERGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA

Na primeira etapa da dosimetria, em razão do afastamento da circunstância judicial atinente à conduta social e a manutenção das circunstâncias judiciais atinente aos antecedentes e circunstâncias do crime, fixo a sanção basilar em
5 anos de reclusão
,

por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase da dosimetria, diante das ponderações acima delineadas, procedo a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, conservo a pena intermediária em
5 anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, quanto à majorante descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é imperativa a readequação da fração para o patamar mínimo de aumento, em 2/3, o que eleva a reprimenda ao montante de
8 anos e 4 meses de reclusão.

Considerando a incidência da causa especial de diminuição de pena (tentativa), mantenho a redução no patamar de 1/3 consoante aplicado na sentença condenatória, ficando a reprimenda em
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
.

Do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90)

Na primeira etapa da dosimetria, conforme os argumentos acima mencionados, readéquo a pena basilar para
1 ano e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, majoro a pena em 3 meses em razão da incidência da agravante da reincidência, perfazendo a pena intermediária em
1 ano e 6 meses de reclusão.

Na terceira etapa do processo dosimétrico, não paira causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena no patamar antes alcançado, qual seja,
1 ano e 6 meses de reclusão.

Da aplicação do concurso formal

Aplico o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal e majoro a reprimenda imposta ao crime de roubo majorado (
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão)
na fração de
1/6
, encontrando a pena de
6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), mantenho a pena pecuniária pelo crime em
16 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença recorrida.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime, tendo em vista a reincidência e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

DO ACUSADO
MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA

No caso do delito de roubo majorado fixo a sanção basilar em
4 anos e 6 meses
de reclusão nos exatos termos fixados na sentença.

Na segunda fase, conforme fundamentos acima alinhavados, reconheço a incidência da menoridade relativa e da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena intermediária em
4 anos de reclusão
, em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, de modo que majoro a pena na fração de 2/3, resultando a pena em
6 anos e 8 meses de reclusão
.

Ainda na terceira fase, atenuo a pena em 1/3, em razão da presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, perfazendo a pena em
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
.

Do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90)

As circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do Código Penal mostram-se favoráveis ao acusado, conforme fundamentos acima alinhavados, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de
1 ano de reclusão
.

A seguir, na segunda fase de imposição da reprimenda, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de sopesá-la em obediência à Súmula 231 do STJ, assim, mantenho a sanção intermediária em
1 ano de reclusão
.

Na terceira etapa do processo dosimétrico, não paira causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno-a definitiva no patamar antes alcançado, qual seja,
1 ano de reclusão
.

Da aplicação do concurso formal entre o crime de roubo majorado e corrupção de menor

Partindo do pressuposto de que o crime patrimonial e o delito de corrupção de menores foram perpetrados em uma única ação, um crime de roubo circunstanciado e um delito de corrupção de menores, e, ainda, considerando a inexistência de desígnios autônomos, aplico a regra descrita no art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio) para aumentar a pena do crime mais grave em 1/6.

Assim, aplicando a referida causa de aumento à pena imposta ao crime de roubo circunstanciado, qual seja 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, encontro a pena de
5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão
e o pagamento de
12 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime de cumprimento de pena

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da sanção imposta, fixo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, impondo-se consignar que não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado não preenche os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto conheço do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
para afastar somente a circunstância judicial atinente à conduta social e efetivar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado
Sergio Aparecido da Silva Oliveira
e, por conseguinte, readequar a pena aplicada ao apelante em
6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão
, bem como o pagamento de
16 dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial fechado
[reincidente], e reconhecer a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), em relação ao acusado
Marcos Eduardo Andrade de Oliveira
, sem alteração do
quantum
da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021